Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-09.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REESTRUTURAÇÃO CARREIRA. IMPLEMENTAÇÃO ÚLTIMA PARCELA. ALEGADA OMISSÃO. DETERMINAÇÃO SOBRESTAMENTO STF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RESPONSABILIDADE FISCAL. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO. DECLARATÓRIOS IMPROVIDOS.
1. Segundo previsão legal, a omissão passível de ser corrigida nesta via, seria aquela observada quando o Colegiado deveria ter se manifestado sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, além daquela prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC. Nenhuma dessas hipóteses ocorreu no caso em exame.
2. Quanto ao prequestionamento, entendo que está relacionado à matéria debatida nos autos e não aos dispositivos legais, sendo suficiente, para tanto, que a questão tenha sido discutida nas instâncias ordinárias.
3.Embargos de Declaração conhecidos. Negado Provimento.